Tribunal: TJSP
Processo: 2162358-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça no âmbito das relações domésticas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. Deve ser ponderado que o fato ora imputado ao paciente (ameaça no âmbito das relações domésticas)

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça no âmbito das relações domésticas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade parcial. Deve ser ponderado que o fato ora imputado ao paciente (ameaça no âmbito das relações domésticas) consubstancia infração penal com reprimenda branda (1 a 6 meses de detenção, ou multa), sendo desproporcional a manutenção de sua segregação provisória, quando sopesada com a pena cominada, em abstrato, ao referido crime. Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162358-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é impetrante IVANÉSIO
DE OLIVEIRA SANTOS e Paciente KELSON CORREA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e III, do
Código de Processo Penal, nos termos acima estabelecidos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162358-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2162358-77.2020.8.26.0000
Comarca: Serrana
Impetrante: Ivanésio de Oliveira Santos
Paciente: Kelson Correa de Araújo
VOTO No 23.392
Habeas Corpus. Ameaça no âmbito das relações domésticas.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.
Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente. Possibilidade
parcial. Deve ser ponderado que o fato ora imputado ao
paciente (ameaça no âmbito das relações domésticas)
consubstancia infração penal com reprimenda branda (1 a 6
meses de detenção, ou multa), sendo desproporcional a
manutenção de sua segregação provisória, quando sopesada
com a pena cominada, em abstrato, ao referido crime. Não se
pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação
causada pela pandemia da COVID-19. Fixação de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de KELSON CORREA DE ARAUJO
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Viviane Decnop Freitas
Figueira, da 1a Vara da Comarca de Serrana, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162358-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida.
Pontua, ainda, que a manutenção do
encarceramento do paciente incrementa o risco de contaminação
pela COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 180/182).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 185/195) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 198/204).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 7 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado
como incurso no art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, “f”, do Código
Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 22/24),
na data dos fatos, por volta das 9h, o paciente deslocou-se até o
local de trabalho de sua ex-companheira, Caroline, um restaurante
situado na Av. Deolinda Rosa, no 1175, Monte Castelo, em Serrana,
e a ameaçou, dizendo que iria matá-la, saindo do local a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162358-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Momentos depois, Kelson, munido de um
facão, retornou ao local dos fatos em busca de Caroline, a qual,
temendo por sua integridade física, trancou-se no banheiro do
estabelecimento.
A polícia militar foi acionada e, diante dos
fatos, o paciente foi conduzido ao distrito policial, onde foi
documentado o flagrante.
Em decisão proferida no dia 8 de junho p.p.
(fls. 80/82), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para
a segurança da ofendida, a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal.
A
defesa
postulou
a
revogação
da
segregação provisória, pleito indeferido, em 09.07.2020, pela
autoridade impetrada, por subsistirem hígidos os fundamentos
ensejadores do decreto prisional originário (fl. 21).
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 60/63), apurou-se que Kelson ostenta dois
registros criminais pela prática de violência doméstica e familiar
contra a mulher, além de contar com condenação definitiva pelo
crime de embriaguez ao volante.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado que o fato ora imputado ao paciente (ameaça
no âmbito das relações domésticas) consubstancia infração penal
com reprimenda branda (1 a 6 meses de detenção, ou multa),
sendo desproporcional a manutenção de sua segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162358-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provisória, quando sopesada com a pena cominada, em abstrato,
ao referido crime.
Não
se
pode
olvidar,
ademais,
a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19,
afigurando-se não recomendável, no presente momento, a
manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
comparecimento mensal do paciente em juízo e (ii) proibição de
manter contato com a ofendida e com seus familiares e
testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a
proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100
metros)
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas
no art. 319, incisos I e III, do Código de Processo Penal, nos termos
acima estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162358-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator